Tribunal: STF
Processo: ARE 1542431
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “Apelação - Execução Desapropriação - Alegação do órgão fazendário de pagamento a maior - Inobservância da Lei n° 11.960/09 e da Súmula 17, do STF – Inadmissibilidade - Ofensa à coisa julgada - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de extinção, nos termos do art. 794, I, do Cód. de Proc. Civil, mantida (Incabível discutir a respeito de normas supervenientes quando o débito já está quitado, devendo, portanto, prevalecer a legislação vigente à época em que foi fixado o valor a ser pago e os cálculos foram homologados.) - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 13), foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 15, fl. 2):



    “Embargos de declaração — V. Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, onde pretendia-se pela FESP o recalculo quanto ao pagamento já efetuado, com observância a aplicação do dispositivo na Lei Federal n° 11.960/2009 — Precatório já expedido, não há de se falar em alteração nos critérios dos cálculos efetuados - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 535 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado - Finalidade de prequestionamento - Recurso rejeitado.”



     



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §5º, da CF/1988; ao art. 78 do ADCT; e à Súmula Vinculante 17.



    Em suas razões, afirma que “o acórdão recorrido deve ser reformado por desrespeitar a Súmula Vinculante n° 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios no período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início)” (fl. 11, Doc. 20).



    Destaca que a questão julgada no RE 590.751, trata-se “de hipótese idêntica à versada no presente processo, ou seja, uma desapropriação direta transitada em julgado, com a especificação de que incidiriam juros moratórios e compensatórios em continuação, cujo pagamento da indenização já estava em curso, quando do advento da EC 30/2000, que instituiu o parcelamento do art. 78 do ADCT/CF” (Doc. 20, fl. 28).



     Em seguida, o RE foi inadmitido aos argumentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 23); e (b) incide, ao caso, a Súmula 279/STF ao caso dos autos.



    No Agravo, a parte refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 27).



    Na origem, sobrestou-se, até julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 810 da repercussão geral, o REsp interposto concomitantemente ao presente RE (Doc. 29).



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa dos autos para a Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face do Tema 905/STJ e Tema 1037/STJ(Docs. 31 e 32).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem adequou o julgado anterior às teses fixadas no Tema 905/STJ e 1037/STF. Eis a ementa do julgado (Doc. 34, fl. 2):



    “APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS N° 1037/STF E 905/STJ, E DA PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA N° 126/STJ. Desapropriação por utilidade pública. Readequação do julgado conforme o disposto no art. 1.040, II do CPC. 



    1.Tema n° 1.037 do STF: Não incidem juros de mora durante o período estabelecido no §5º do artigo 100 da Constituição. Não houve descumprimento por parte do ente público, uma vez que os juros começaram a fluir após o 'período de graça'. Aplicação da Súmula Vinculante n°17.



    2. Revisão do Tema n° 126 do STJ: Incidência de juros compensatórios à taxa de 6% (seis por cento) a partir da imissão na posse do imóvel (ADI 2.332, do STF). Suspensão dos juros de mora que se impera à força da Súmula Vinculante n° 17 (Tema n° 1037/STF), com juros compensatórios contados à taxa anual de 6%, em conformidade com o Tema n° 905/STJ e a revisão do Tema n° 126/STJ.



    3. Devolução dos autos à eg. Presidência da Seção de Direito o Público deste Tribunal de Justiça com parcial retificação do julgado, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à questão referente à incidência da SV 17 para disciplina dos juros moratórios ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 1.037/STF. Quanto à incidência dos juros moratórios e compensatórios diante da ocorrência da moratória constitucional, inadmitiu o RE pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 37).



    No Agravo, a parte sustenta ser inaplicável o Enunciado 279/STF na hipótese dos autos (Doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação quanto ao Tema 905/STJ e Tema 1037/STF, entendeu que incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório e seu efetivo pagamento na hipótese de adimplemento em atraso, cujo prazo se inicia após o decurso do prazo para o pagamento do precatório, e que os juros compensatórios, em desapropriação direta e indireta, devem ser de 6% por cento ao ano. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 34, fls. 5-8):



    “Destarte, não restam dúvidas da incidência de juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório e seu efetivo pagamento para a hipótese de pagamento em atraso, cujo cômputo se inicia após o decurso do prazo para pagamento do precatório. 



    No caso concreto, tendo o pagamento do precatório se dado após o decurso do prazo concedido por lei, inexiste qualquer tipo de violação à Súmula Vinculante 17 do STF, sem necessidade de readequação do julgado em ordem a se observar a incidência dos juros de mora quanto ao "período de graça". 



    Do mesmo modo, cumpre observar que o col. STJ, ao julgar a Proposta de Revisão do tema n° 126 no REsp 1.111.829/SP, determinou a adequação da tese nos seguintes termos: 



    (...)



    Assim, como bem pontuado pelo e. des. Aroldo Viotti, na relatoria da apelação n° 0001395-85.2007.8.26.0356, julgada por esta 11ª Câmara de Direito Público, entendeu-se, "a contrario sensu", que a partir de 11.06.1997, os juros compensatórios deveriam corresponder a 6% (seis por cento), conforme determinado na ADI n° 2.332/DF, julgada pelo Plenário da Suprema Corte em 17.05.2018, de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO:



    (…)



    Desta feita, observa-se que o acórdão anterior desta 11ª Câmara de Direito Público - que reconheceu a incidência de juros compensatórios em 12% ao ano -, adotou posicionamento diverso da tese fixada pelo col. STJ, impondo-se sua readequação ao precedente vinculante em ordem a reduzir os juros compensatórios a 6% ao ano. 



    (…)



    Desta forma, razoável a readequação do julgado, notadamente quanto aos critérios de juros e atualização monetária, tal como determina o julgado no Tema n° 905 do STJ: "No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°--F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.96012009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital". 



    Avistando-se, pois, divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo eg. STF no julgamento do Tema n° 1037 e pelo col. STJ na proposta de revisão dos temas n° 126 e no Tema n° 905, propõe-se a retratação do acórdão no particular, para que venha a se observar a incidência de juros compensatórios no patamar de 6% ao ano e, quanto aos juros moratórios, o disposto na súmula vinculante n° 17. 



    De rigor, portanto, o parcial ajuste do v. acórdão em ordem a readequá-lo aos precedentes vinculantes supramencionados.”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Da leitura dos julgados acima, depreende-se que incidem juros legais sobre as parcelas dos precatórios parcelados nos termos do art. 78 do ADCT quando aquelas não são adimplidas no tempo devido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o pagamento do precatório ocorreu após o decurso do prazo concedido por lei, razão pela qual incidem os juros de mora após o "período de graça".



    Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido sobre a data nas quais as parcelas foram quitadas passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. JUROS. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    2. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.177.054-AgR, Relator(a): Mi. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 22/4/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado.



    2. Quanto à revisão do índice de correção monetária, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 731.988-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 27/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente